Tribunal: TJES
Processo: 5005342-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005342-05.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THAYNARA EMANUELE DAS VIRGENS VEIGA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. REQUISITOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. REQUISITOS ART. 561, CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Dispõe o art. 561, do CPC que incumbe à parte que pretende a reintegração da posse provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3.
Não obstante o agravado tenha carreado aos autos
de origem
documentos que indicam a existência de
transferência irregular de imóvel público, participante de programa social de moradia, entendo não ter havido esbulho praticado pela parte agravante. Isso porque,
há documentos nos autos no sentido de que o Município de Itapemirim adotou conduta que criou na agravante a expectativa de legitimidade da sua posse, quando permitiu de maneira expressa a transferência da posse do imóvel para ela
.
4.
Não houve a demonstração da probabilidade do direito pelo agravado, especialmente no que diz respeito
ao suposto esbulho
.
5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005342-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAYNARA EMANUELE DAS VIRGENS VEIGA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A, MAYARA MARQUES DE PAULO - ES35406-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, em suma, deferiu liminar de reintegração de posse em benefício do Município de Itapemirim.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento do efeito suspensivo, no sentido de determinar o recolhimento do mandado de reintegração de posse expedido em desfavor da parte agravante. Explico.

Dispõe o art. 561, do CPC que incumbe à parte que pretende a reintegração da posse provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Compulsando os autos, não obstante o agravado tenha carreado aos autos de origem documentos que indicam a existência de transferência irregular de imóvel público, participante de programa social de moradia, entendo não ter havido esbulho praticado pela parte agravante.

Isso porque, há documentos nos autos no sentido de que o Município de Itapemirim adotou conduta que criou na agravante a expectativa de legitimidade da sua posse, quando permitiu de maneira expressa a transferência da posse do imóvel para ela, vejamos:

Da: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Para: SAAE - ITAPEMIRIM

[...]

Cumprimento cordialmente Vossa Senhoria, vimos pelo presente solicitar a alteração nominativa da Casa Popular – inscrição 028176-6, Localidade 12 Candéus – Itapemirim/ES – Rota 003 Código: 000042, Bairro Vovo Namitala Ayub II, Rua Projetada Casa 34 – em nome de Talita Gomes Neto, a ser transferida para Sr. Thaynara Emanuele das Virgens Veiga, CPF nº [...], para que a mesma possa resolver questões ligadas ao fornecimento de água, principalmente quanto a débitos e renegociações, e religações legais, entre outros.

Acerca do tema, leciona a doutrina
sobre a necessidade de estabilização de certas situações jurídicas, principalmente em virtude do transcurso do tempo e da boa-fé, e distinguem os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança. Pelo primeiro, confere-se relevo ao aspecto objetivo do conceito, indicando-se a inafastabilidade da estabilização jurídica; pelo segundo, o realce incide sobre o aspecto subjetivo, e neste se sublinha o sentimento do indivíduo em relação a atos, inclusive e principalmente do Estado, dotados de presunção de legitimidade e com a aparência de legalidade.
3

Esse também é o entendimento,
mutatis mutandis,
da juriprudência:

O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP- 00521)

Dessa maneira, entendo que não houve a demonstração da probabilidade do direito pelo agravado, especialmente no que diz respeito
ao suposto esbulho
.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência, mantendo a posse da parte agravant
e.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11/07/2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.